Tribunal: TJSP
Processo: 2009297-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Cartão de crédito. Cadastro de inadimplentes. Alegação de ausência de contratação. Relação de consumo. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.